Tribunal: STF
Processo: Rcl 41520
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Palmeirais/PI contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo 0002359-47.2018.5.22.0003, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “CONTRATO NULO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. INCIDÊNCIA DO REGIME GERAL CELETISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O caso dos autos envolve a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II). Destarte, não comprovada a regular inserção do trabalhador em relação jurídico-administrativa típica, impõe-se o reconhecimento da incidência do regime geral celetista, o que atrai a configuração da competência material da Justiça do Trabalho. Incidência da Súmula nº 7 desta Corte e dos precedentes do TST, inclusive da SBDI-I. Recurso ordinário desprovido. 
    CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. O art. 37, § 2º, da CF estabelece que o descumprimento da exigência do concurso público implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula nº 363, esclarece os efeitos da nulidade, dispondo ser devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. No caso, estando a decisão recorrida em conformidade com a referida súmula e com a jurisprudência iterativa do STF, mantém-se a condenação em pagar o FGTS. Recurso ordinário desprovido.“
    Narra o reclamante que trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor por servidor público municipal, contratado após a Constituição de 1988, buscando a condenação da Municipalidade a saldo de salários e férias, bem como ao recolhimento de FGTS. 
    Alega que, nada obstante tenha sustentado a incompetência da Justiça Laboral desde a primeira instância, a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    É o relatório. DECIDO.
    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.
    In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidor público municipal, cuja contratação para o cargo de vigia se deu sem concurso público, em janeiro do ano de 2013.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se em causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária.
    Ademais, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de FGTS e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2012) 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender a tramitação do processo 0002359-47.2018.5.22.0003, que corre perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se o beneficiário do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente